Tribunal: STF
Processo: HC 111980
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-02-28
Data de publicação: 2012-02-28

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO QUE, AO APLICAR, NO ÂMBITO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, O ENTENDIMENTO CONSAGRADO NA SÚMULA 691/STF, JULGA EXTINTA, LIMINARMENTE, OUTRA AÇÃO DE “HABEAS CORPUS” AJUIZADA NAQUELA ALTA CORTE JUDICIÁRIA - INOCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU DE EVIDENTE ABUSO DE PODER - CONSEQÜENTE LEGITIMIDADE JURÍDICA DE REFERIDA DECISÃO - INVIABILIDADE DE SUPERAÇÃO, NO CASO, DA RESTRIÇÃO SUMULAR APLICADA PELO STJ - “HABEAS CORPUS” NÃO CONHECIDO.